Tribunal: TJDFT
Processo: 0724638-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0724638-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONILTON LOPES DA SILVA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. V I S T O S. (Doc. Num. 23914231). Nada há a ser provido, tendo em vista que a questão da competência encontra-se sob o manto da preclusão (Doc. Num. 21503922, 21503924 e 21503925). Aguarde-se o julgamento do recurso, o qual se encontra incluído em pauta de julgamento desta data. I. Brasília - DF, 10 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador